Tribunal: TJDFT
Processo: 0725489-28.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-03
Data de publicação: 2021-11-17

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REPARAÇÃO CIVIL. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO. ARTIGO 206, §3o, V DO CÓDIGO CIVIL. TRIENAL. PETICIONAMENTO EM OUTRO AUTOS. CAUSA INTERRUPTIVA. INEXISTENTE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. CRITÉRIOS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. ATENDIMENTO. REDUÇÃO. CONTRADIÇÃO. OMISSÃO. OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE.
1. Os embargos de declaração têm cabimento apenas quando houver erro de fato, contradição, omissão ou obscuridade no ato judicial, conforme preceitua o art. 1.022 do CPC.
2. Não há contradição, omissão ou obscuridade no acordão embargado, pois foi claro ao concluir pela existência da prescrição, não sendo observado qualquer fato previsto legalmente para sua interrupção.
3. Se o embargante não concorda com a fundamentação expendida no acórdão embargado, e já que a questão não comporta solução pela via estreita dos embargos de declaração, deve a irresignação, ser deduzida por meio da via processual adequada à reapreciação do julgado.
4. O CPC adotou a concepção chamada de “prequestionamento ficto”, de modo que a simples interposição dos aclaratórios é suficiente para fins de prequestionamento, independentemente de manifestação expressa do órgão julgador sobre cada dispositivo legal invocado pela parte.
5. Embargos de declaração rejeitados.